Tribunal: TJDFT
Processo: 0037170-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL REJEITADA. ILITICUDE. OJ 18. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO INTEGRADO.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.

2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, deduzidos sob fundamento de não se subsumir às hipóteses legais, se o embargante indica omissão sobre ponto específico, hipótese prevista no art. 1.022, II, do CPC.

3. Não há omissão sobre a tese relativa à responsabilidade do patrocinador pela recomposição integral da reserva matemática, em razão do pagamento das horas extras de trabalho apenas em reclamatória trabalhista, uma vez que o órgão apreciou expressamente o tema, tendo concluído, contudo, pela responsabilidade do empregado a integralizar sua cota parte.

4. A discordância da parte com a interpretação dada pelo órgão jurisdicional à matéria – ilicitude decorrente do não pagamento das horas extras oportunamente e orientação sobre a OJ 18 da SBDI-1, TST – não corresponde aos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, não ensejando, assim, a integração do julgado.

5. Fica caracterizada a omissão sobre a prescrição da pretensão relativa à recomposição da reserva matemática, deduzida em face do Banco do Brasil, porquanto no acórdão somente restou analisada a pretensão de revisão do benefício voltada contra a corré – PREVI.

6. São inaplicáveis, no caso, os prazos prescricionais do art. 11, I, da CLT, e art. 7o, XXIX, da Constituição da República, uma vez que na hipótese não se discute a relação laboral dentre o Banco do Brasil e a ex-empregada.

7. O pedido de integralização da reserva matemática, deduzido em face do patrocinador, constitui demanda de cunho condenatório, baseado em relação contratual, sujeita ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos (art. 205, do Código Civil), cujo termo inicial deve ser contado a partir do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista.

8. A recomposição da reserva matemática deve ser correspondente ao período integral da reclamatória trabalhista, pois não transcorrido o prazo decenal.

9. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

10. Reformada a sentença de improcedência dos pedidos e resultando a sucumbência da parte ré, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da condenação e, não, o valor da causa. Acórdão integrado para corrigir erro material.

11. Embargos de Declaração do Autor e do Réu parcialmente providos.